Tribunal: STJ
Processo: 0046991-73.2012.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744664 - SP (2024/0344378-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE
SAO PAULO
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - SP440551
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DESCONSTITUIÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
I - Esta Corte Superior entende que a análise da conformidade ou
não com dispositivos constitucionais que preveem imunidade tributária é
matéria de ordem constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de
competência inserta no art. 102 da Constituição Federal. Considerando que
há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência
prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp n. 1.674.459/RS, relator
26/9/2017
6/10/2017
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/8/2017
.
12/9/2017
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA49528667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 09b13e00-2898-4647-887c-407180bc5905

III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 09b13e00-2898-4647-887c-407180bc5905

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744664 - SP (2024/0344378-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE
SAO PAULO
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - SP440551
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DESCONSTITUIÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
I - Esta Corte Superior entende que a análise da conformidade ou
não com dispositivos constitucionais que preveem imunidade tributária é
matéria de ordem constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de
competência inserta no art. 102 da Constituição Federal. Considerando que
há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência
prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp n. 1.674.459/RS, relator
26/9/2017
6/10/2017
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/8/2017
.
12/9/2017
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA48174372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: e2ba608a-d3a3-401b-95b5-ea8481701d02

III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal distribuídos por
dependência ao feito executivo movido pela Fazenda Nacional contra a Associação
Protetora da Infância – Província São Paulo, para cobrança de crédito tributário devido a
título de contribuição previdenciária.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido para
afastar a exigência consubstanciada na NFLD relativa às contribuições devidas a partir
de janeiro de 1998, com exceção das contribuições devidas a terceiros. Na oportunidade,
fundamentou a parcial procedência nos seguintes termos:
Constata-se que, no ano de 1995 até o final do exercício de 1997, a embargante não
estava amparada pelo beneficio da imunidade tributária. O certificado, ulteriormente
expedido na órbita administrativa, apenas alcançou o período de
a
.
01/01/1998
31/12/2000
Os débitos impugnados, consoante título executivo, se estendem de 12/1996 a 13/1998. Daí
não fazer jus ao afastamento total da cobrança, devendo ser excluídas, apenas, as
contribuições devidas a partir de
.
01/01/1998

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.
Inicialmente, por meio de decisão monocrática, o Desembargador Relator deu
parcial provimento à apelação da contribuinte para reconhecer sua imunidade às
contribuições previdenciárias patronais também no período de 12/1996 a 11/1997,
determinando a exclusão dos valores da NFLD. Isso porque a agravante teria
comprovado o cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 14 do CTN. Por outro lado,
Documento eletrônico VDA48174372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: e2ba608a-d3a3-401b-95b5-ea8481701d02

o recurso de apelação da Fazenda Nacional e a remessa necessária foram parcialmente
providos para determinar que a imunidade não se estende ao salário-educação (fls. 461-
472.
Ambas as partes interpuseram agravo regimental.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região negou provimento aos recursos por
meio de acórdão assim ementado:
AGRAVOS INTERNOS. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. ARTIGO 14 DO CTN. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS.
NÃO
ABRANGÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A decisão ora agravada foi proferida com fundamento no art. 557, caput, do CPC
/1973, observando a interpretação veiculada no Enunciado no 02 do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.".
2. Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto
no artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.
3. De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei 13.105
/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for
contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do
próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
4. Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15,
prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV,
depois de facultada a apresentação de contrarrazões.
5. De maneira geral, a decisão agravada está bem fundamentada ao afirmar que: "No
tocante à imunidade tributária conferida às entidades filantrópicas, faço breve evolução
histórica. [...] A matéria permaneceu assim regulada até a promulgação da Constituição
Federal de 1988, que determinou a isenção da contribuição previdenciária às entidades
beneficentes no artigo 195, § 7o, in verbis: [...] O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Mandado de Injunção 232-1/RJ, entendeu que a referida norma constitucional é de eficácia
limitada. [...] Não obstante, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal declarou a
necessidade de lei complementar para definir requisitos para a concessão ou revogação de
imunidade tributária para entidades assistenciais, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 566.622/RS, em sessão de
: "IMUNIDADE - DISCIPLINA -
23/02/2017
LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente
submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar." (RE 566622, Relator
(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
, PROCESSO
23/02/2017
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017
PUBLIC 23-08-2017). Dessa forma, decidiu o E. STF que para definir condições diversas
Documento eletrônico VDA48174372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: e2ba608a-d3a3-401b-95b5-ea8481701d02

além daquelas previstas no Código Tributário Nacional para a concessão de imunidade
tributária é necessária a edição de lei complementar. [...]. Ademais, no referido julgamento,
o Supremo Tribunal Federal delimitou que as entidades beneficentes de assistência social ali
mencionadas são aquelas que prestam serviços não somente na área de atuação estritamente
prevista no artigo 203 da Constituição, mas também no campo das atividades relacionadas à
saúde e à educação, fazendo-o sem fins lucrativos, com caráter assistencial em favor da
coletividade, e que, enquanto não editada nova lei complementar, os requisitos a que alude o
artigo 195, § 7o da Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário
Nacional, in verbis: [...]. No presente caso, o Estatuto Social de fls. 28/36 aduz, em seu
artigo 1o, que a parte embargante é de associação de direito privado, de fins não
econômicos, e de caráter beneficente, assistencial e filantrópico, tendo como finalidade, nos
termos do artigo 2o, promover, na comunidade, a assistência social, a educação, a saúde, a
cultura, a pesquisa, a ecologia e outras atividades beneficentes. Assevera, ademais, no artigo
63, que a parte embargante não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título, e que deve haver aplicação integral de todos os recursos no país
para a manutenção de seus objetivos institucionais. Outrossim, verifica-se que a parte
embargante juntou aos autos diversos certificados que demonstram se tratar de entidade de
assistência social, tais como Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, declarações de
utilidade pública estadual, federal e municipal, em fls. 48/88. No que concerne ao
cumprimento do inciso III do artigo 14 do CTN, cumpre esclarecer que se trata de obrigação
imposta a todas as empresas, sendo comum a adoção de tal prática para a manutenção da
saúde contábil das pessoas jurídicas. Destarte, está comprovado que a parte autora faz jus à
imunidade das contribuições previdenciárias patronais, pois preenchidos os requisitos do
artigo 14 do CTN, devendo, portanto, serem excluídas da NFLD no 35.275.968-2 os valores
relativos a tais contribuições de todo o período em cobro. Quanto às contribuições
destinadas a terceiros, estas não se destinam ao custeio da Previdência Social, razão pela
qual não estão abrangidas pela imunidade que atinge as contribuições previdenciárias e, por
conseguinte, pela norma constitucional do artigo 195, §7o, da CF. Nesse sentido é a
reiterada jurisprudência desta Corte: [...]. Cumpre destacar que a imunidade não se estende
ao salário-educação, pois este é uma contribuição social geral destinada à educação básica
pública, nos termos do artigo 212, §5o, da CF. Com esse entendimento é a jurisprudência
deste E. Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região: [...]. Quanto aos honorários
advocatícios, é de se observar que ambas as partes decaíram de parte significativa do
pedido, razão pela qual reconheço a sucumbência recíproca e estabeleço que os honorários
fiquem a cargo das partes, em relação aos seus respectivos procuradores, nos termos do art.
21, caput, do Código de Processo Civil.".
6. Com efeito, a parte autora trouxe aos autos os elementos que demonstram o
preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, de forma que faz jus ao reconhecimento
de imunidade das contribuições para a seguridade social, independente da previsão legal
ordinária, que não pode impor requisitos para usufruto da imunidade.
7. O fato do RE 566.622/RS estar pendente de julgamento de Embargos de
Declaração não tem o condão de impedir o reconhecimento da imunidade, eis que é possível
o julgamento desde a publicação do acórdão que definiu a matéria.
8. Cumpre destacar que a imunidade não elide a obrigação da parte em recolher as
contribuições destinadas a terceiros, posto que estas não constituem fonte de custeio da
Documento eletrônico VDA48174372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: e2ba608a-d3a3-401b-95b5-ea8481701d02

seguridade social, sendo que o artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal
expressamente concede a imunidade a estas contribuições, o que não inclui as contribuições
a terceiros.
9. No tocante aos honorários advocatícios, ambas as partes decaíram em parcela
significativa dos pedidos, razão pela deve ser mantida a sucumbência recíproca e cada qual
arcar com os honorários de seus respectivos procuradores.
10. Cumpre destacar que o juiz não está adstrito a rebater todos os argumentos
trazidos pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear
sua decisão.
11. Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que
a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera
reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo.
12. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os
limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.
13. Agravo interno das partes a que nega provimento.
(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2089340 -
0046991-73.2012.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS
SANTOS, julgado em
, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/03/2019.)
26/02/2019

Os embargos de declaração opostos pelas partes foram rejeitados (fls. 556-
561).
Ambas as partes interpuseram recurso especial. Todavia, considerando a
conclusão do julgamento do RE n. 566.622/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral, bem como o fato de a Fazenda Nacional ter interposto recurso extraordinário
discutindo a necessidade de comprovação dos requisitos necessários ao gozo da
imunidade tributária, a Vice-Presidência do Tribunal
determinou o retorno dos
a quo
autos à Turma julgadora para que fosse reexaminada a contradição à luz do paradigma
citado.
Devolvidos os autos, a Turma Julgadora exerceu o juízo de retratação ao
reconhecer a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei n. 8.212/1991, dando provimento
ao agravo interno da Fazenda Nacional sob o fundamento de que contribuinte não faz jus
à imunidade de contribuições previdenciárias patronais no período de 12/1996 a 11/1997,
visto que não possuía o CEBAS.
Ato seguinte, os embargos de declaração opostos pela contribuinte foram
rejeitados (fls. 893-923).
Documento eletrônico VDA48174372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: e2ba608a-d3a3-401b-95b5-ea8481701d02

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso especial, com fundamento no
art. 105, III, , CF, alegando, preliminarmente, violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
a
Quanto ao mérito, aduz que o acórdão de origem violou os arts. 9o, IV, , e 14 do CTN.
c
Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional sustentou que o recurso especial
da contribuinte estaria prejudicado em razão do cancelamento da NFLD n. 35.275.968-2,
decorrente das decisões transitadas em julgado no Mandado de Segurança n. 0029809-
78.2022.4.03.6100, desfavoráveis à União.
O recurso especial da contribuinte não foi admitido pelo Tribunal de origem,
sob o fundamento de que a tese nele versada seria obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Apontou-se, ainda, a não ocorrência da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
(fls. 1.004-1.007).
A referida decisão ensejou a interposição do agravo em recurso especial de fls.
1.010-1.024, sem que houvesse qualquer menção quanto ao fato de a NFLD ter sido
cancelada.
Por meio da decisão monocrática de fls. 1.097-1.100, conheci do agravo para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: i) o Superior Tribunal
de Justiça entende que a análise da conformidade ou não com dispositivos
constitucionais que preveem imunidade tributária é matéria de ordem constitucional,
competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob
pena de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal; ii) quanto
à matéria de fundo, estaria presente o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Inconformada, a agravante interpôs agravo interno, alegando: i) ocorrência de
fato novo consubstanciado no trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 0029809-
72.2002.4.03.6100, no qual foi reconhecida a nulidade da NFLD n. 35.275.968-2,
amparando a inscrição em dívida ativa do débito abarcado pela execução fiscal
impugnada; ii) a matéria é infraconstitucional; iii) nulidade do acórdão recorrido; iv)
ausência de Súmula n. 7 do STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48174372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: e2ba608a-d3a3-401b-95b5-ea8481701d02

VOTO

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

A Suprema Corte, no aludido julgado, "por maioria, acolheu parcialmente os
embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n.
2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator).[...]".
Conforme se verifica no trecho acima, restou assentada a constitucionalidade do
artigo 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo artigo 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001.
Desta forma, considerando-se os fundamentos exarados no RE 566.622/RS e
complementados no seu v. acórdão de embargos de declaração, conclui-se que há
necessidade da entidade possuir o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social) para a obtenção da imunidade.
[...]
Diante do exposto, em juízo positivo de retratação, dou provimento ao agravo interno
da União Federal para reconhecer que a parte executada não faz jus à imunidade de
contribuições previdenciárias patronais no período de 12/1996 a 11/1997, devendo os
valores relativos a tais cobranças serem mantidos na NFLD n° 35.275.968-2, na forma da
fundamentação acima.

Esta Corte Superior entende que a análise da conformidade ou não com
dispositivos constitucionais que preveem imunidade tributária é matéria de ordem
constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão
recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição
Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a
providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
Documento eletrônico VDA48174372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: e2ba608a-d3a3-401b-95b5-ea8481701d02

1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.674.459/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
26/9/2017
6/10/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
3/8/2017
12/9/2017
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Finalmente, quanto ao alegado fato novo, as partes já estavam cientes do
cancelamento da NFLD n. 35.275.968-2, noticiado pela Fazenda Nacional em suas
contrarrazões. Não obstante, a agravante insistiu na discussão de mérito, interpondo
agravo em recurso especial sem mencionar o cancelamento do débito, claramente com a
intenção de obter a reversão da sucumbência perante o Superior Tribunal de Justiça.
Nesses termos, embora o recurso especial não merecesse conhecimento em
razão da prejudicialidade apontada pela Fazenda Nacional, entendo que a decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo o alegado fato novo
apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: e2ba608a-d3a3-401b-95b5-ea8481701d02

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.744.664 / SP
Número Registro: 2024/0344378-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00349885720104036182 00469917320124036182 349885720104036182 469917320124036182
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO
PAULO
ADVOGADOS : MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - SP440551
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO
PAULO
ADVOGADOS : MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
Documento eletrônico VDA49501804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:46
Código de Controle do Documento: 83698874-2c94-491f-8219-1dec4213990e

RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - SP440551
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:46
Código de Controle do Documento: 83698874-2c94-491f-8219-1dec4213990e